Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700862-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA CAMARGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que seja disponibilizado ao recorrente vaga fixa para realizar o procedimento de hemodiálise três (3) vezes por semana, para receber a alta hospitalar. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O recorrente, com 64 anos de idade, foi diagnosticado com doença renal e necessita a realização de hemodiálise 3 (três) vezes por semana. O pedido foi inserido na regulação em 22/04/2023 com prioridade “amarelo-urgência” (ID 157364583 – PAG 5, processo origem 0723459-67.2023.8.07.0016). O ofício da Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade encaminhado à Defensoria, datado de 02/05/2023, confirma a inserção na regulação em 22/04/2023, informa que há 109 pacientes classificados sob o mesmo risco e que o paciente se encontra na 94a posição da lista de espera. O expediente consigna ainda que o paciente realiza hemodiálise no HBDF, onde está internado, e que não há vagas disponíveis em unidades hospitalares e clínicas conveniadas (ID 157364584 – PAG 1). Os laudos médicos de ID 157364583 – PAG 7-8 não são suficientemente precisos quanto a necessidade da desinternação e os riscos advindos com a permanência no hospital. Nesse contexto, há de se considerar que o paciente está recebendo o atendimento necessário e adequado ao seu estado de saúde, e não há, no momento, vagas disponíveis em unidades hospitalares e clínicas credenciadas para realização do procedimento, segundo informa a regulação, de modo que não se vislumbra que se a parte aguardar o regular trâmite do feito em seus ulteriores termos possa lhe acarretar dano irreparável. Ademais, embora o Estado tenha o dever de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde, não sendo recomendável que sejam substituídos por outros de natureza processual, sob pena prejudicar os demais pacientes em igualdade de condições de saúde, em posições mais adiantadas na fila de espera. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito